Tribunal: TJPA
Processo: 0801582-30.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801582-30.2022.8.14.0401

APELANTE: ADELSON LIMA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0801582-30.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém

APELANTE:
ADELSON LIMA DOS SANTOS
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE MERCANTIL COMPROVADA. REDUÇÃO DA PENA BASE.

IMPROVIMENTO. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º, ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. AFASTAMENTO INIDÔNEO NA SENTENÇA COM FUNDAMENTO EM AÇÃO PENAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

I – Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por ADELSON LIMA DOS SANTOS contra sentença proferida pela Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial fechado e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O recorrente pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou a redução da pena base ao mínimo.

II – Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em:

(i)

saber se há provas suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes;

(ii)

saber se é cabível a desclassificação do delito para o tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343/2006;

(iii)

saber se a pena-base foi corretamente fixada;

III – Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do delito de tráfico restaram suficientemente demonstradas pela prova pericial que atestou a natureza das substâncias apreendidas, bem como pelo depoimento dos policiais responsáveis pela prisão, que foram uníssonos e coerentes em suas narrativas.

4.

A quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, prontos para comercialização, afastam a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de uso próprio.

5.

A pena-base foi corretamente fixada em patamar superior ao mínimo legal, diante da natureza e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

6.

De ofício, constatado que o afastamento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas não se sustenta, pois fundado exclusivamente na existência de ações penais em curso, entendimento que contraria a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.139, firmado por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.977.027/PR e 1.977.180/PR, realizado em 10/08/2022, sob o rito dos recursos especiais repetitivos.

7.

De ofício, aplicada a causa de diminuição na fração máxima de 2/3 (dois terços), com redimensionamento da pena para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, com alteração do regime prisional para o aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução. E, diante da nova situação jurídica, revoga-se a prisão preventiva, devendo ser expedido o competente alvará de soltura.

IV – Dispositivo.

Recurso conhecido e improvido, porém, de ofício, redimensionada a pena para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, substituindo-se a pena corporal por duas restritivas de direitos e revogando-se a prisão preventiva

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar
provimento, p
orém, de ofício, redimensionar a pena para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, substituindo a pena corporal por duas restritivas de direitos e revogando a prisão preventiva
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADELSON LIMA DOS SANTOS
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém que o condenou pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, cominado a pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial fechado e 700 (setecentos) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Pugnou ainda pela redução da pena base ao mínimo

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia:

“Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00002/2022.100092-3, juntado aos autos, que no dia 29/01/2022, por volta das 17h30min (BOP ID 55015653 - Pág. 8), os policiais militares Mauro Sergio Pereira de Assunção e Ismael lima de Araújo realizavam rondas ostensivas pelo bairro da Terra Firme, quando

ao transitarem pela avenida Perimetral, perceberam que denunciado, ao avistar a aproximação da viatura policial, atravessou a rua a fim de fugir dos agentes da lei. Diante deste comportamento, que os policiais consideraram suspeito, fizeram a abordagem.

Durante a realização do procedimento de revista, o policial Ismael encontrou na posse do denunciado, posteriormente identificado como
ADELSON LIMA DOS SANTOS
, mais especificamente em uma “
trouxa” (textuais)
escondida por baixo do short dele, 13 (treze) porções de substância semelhante à droga ilícita; bem como a quantia em dinheiro de R$19,00 (dezenove reais). No momento da abordagem, ADELSON começou a gritar e resistiu a prisão, sendo necessária a ajuda de outras guarnições, haja vista que familiares do denunciado se aproximaram e tentaram, inclusive, retirar o armamento dos policias, sendo necessário o disparo de ELASTOMERO para dispersar as pessoas e fazer a condução de ADELSON.”

Após a instrução, o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém condenou
ADELSON LIMA DOS SANTOS
pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, cominado a pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial fechado e 700 (setecentos) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua
absolvição por insuficiência de provas
, o que
não merece acolhimento
.

In casu
, contata-se a partir da prova carreada que existem provas suficientes da prática pelo réu do delito de tráfico de entorpecentes, mormente em razão da apreensão de substâncias entorpecentes com o mesmo em situação de flagrância delitiva, tratando-se, conforme laudos toxicológicos constantes nos autos, de 12 (doze) embrulhos confeccionados com plástico de cor esbranquiçada disposto em formato de “peteca”, pesando no total 13,4 (treze) gramas e (quatro) miligramas de substância ilícita vulgarmente conhecida como “cocaína”, e mais, 01 (um) embrulho envolto no papel filme plástico contendo erva prensada, com peso total de 0,4 (zero) gramas e (quatro) miligramas de substância ilícita vulgarmente conhecida como “maconha”.

Corroborando a imputação, tem-se ainda a prova oral carreada, tendo as testemunhas Ismael Lima de Araújo e Alex Ribeiro Coutinho, policiais militares, narrado como se deu a diligência que culminou com a prisão do réu, corroborando integralmente os termos da denúncia quanto a apreensão de substâncias entorpecentes com o mesmo.

Portanto, restando suficientemente caracterizada a prática do delito de tráfico de entorpecentes,
incabível absolvição
do apelante.

Pleiteou ainda a
desclassificação
da conduta para o crime de uso de droga, previsto no art. 28 da Lei nº 11.434/2006, o que
não merece provimento
, haja visto que a forma de acondicionamento dos entorpecentes, já fracionados para facilitar sua difusão comercial, torna patente sua finalidade mercantil.

Em sequência, pleiteou o apelante a
redução da pena base
ao mínimo legal, o que
não merece provimento
, constatando-se in casu que a
pena base
foi arbitrada apenas um pouco acima do mínimo legal, fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa,
quantum
que se revela adequado e proporcional em razão da valoração negativa da natureza e variedade da droga, conforme art. 42 da Lei nº 11.434/2006, mostrando-se tal fundamento suficiente para exasperação da pena base, não havendo necessidade de qualquer reparo neste aspecto.

Em sequência, em que pese inexista irresignação do apelante neste aspecto,
necessário reconhecer, de ofício
, que claudicou o magistrado sentenciante
na terceira etapa da dosimetria
ao afastar
a incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006
pela existência de
ações penais

sem condenação transitada em julgado
, justificativa que se revela
inidônea para negar a benesse legal
, consoante entendimento consolidado no
Tema 1.139 do STJ
,
firmado por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.977.027/PR e 1.977.180/PR, realizado em 10/08/2022, sob o rito dos recursos especiais repetitivos
, no qual firmou-se a tese que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11 .343/06.

Nesse sentido:

STJ
: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA .
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
APLICADA NA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3 - DOIS TERÇOS). INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PEDIDO DE ADOÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE REDUÇÃO (1/6 - UM SEXTO). IMPOSSIBILIDADE .
AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA AFASTAR OU MODULAR A INCIDÊNCIA DA BENESSE LEGAL
. QUANTIDADE NÃO EXACERBADA DE DROGAS. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONSTATADA . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo a tese recursal acusatória, no caso, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, aliadas à existência de sentença condenatória em outra ação penal em curso contra o Acusado pelo mesmo delito, ensejariam a modulação da minorante do tráfico privilegiado, para fazê-la incidir no patamar mínimo. 2 .
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11 .343/06, consoante consolidado no Tema 1.139, firmado por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.977 .027/PR e 1.977.180/PR, realizado em 10/08/2022, sob o rito dos recursos especiais repetitivos
. 3 . Como decorrência lógica da ratio decidendi do precedente vinculante, a mera existência de outra ação penal em curso contra o Agravado, já sentenciada, também não pode ser admitida como fundamento idôneo para amparar a modulação da minorante, sob pena de se validar o uso de acusação pendente de análise definitiva para produção de reflexos negativos na dosimetria da pena. 4. Considerando os recentes precedentes desta Corte Superior em casos envolvendo quantidades semelhantes de drogas e a discricionariedade juridicamente vinculada do julgador na escolha do quantum de redução, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na aplicação do privilégio na fração máxima. 5 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2074035 MG 2023/0175657-1, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Impõe-se, portanto, de ofício, reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no §4º, art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo o réu primário, não restando caracterizada a dedicação do réu à atividade criminosa e não havendo outro fundamento para afastamento do privilégio, razão pela qual o recorrente faz jus ao reconhecimento da causa de aumento do §4º, art. 33, da Lei nº 1.343/2006, na fração redutora máxima de 2/3 (dois terços), haja vista a ausência de quaisquer elementos que justifiquem a mitigação da referida fração, culminado assim no
redimensionamento da pena final do apelante para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa.

Portanto, à vista do redimensionamento da pena corporal, necessário
modificar para aberto
o regime de cumprimento da sanção
e substituir a pena corporal por duas restritivas de direito,
a serem fixadas pelo juízo da execução.

E ainda, tendo em vista o redimensionamento da sanção, a modificação do regime para cumprimento da pena e a substituição da sanção corporal por restritiva de direitos, impõe-se a
revogação da prisão preventiva decretada nos presentes autos
.

Expeça-se o competente alvará de soltura.

É como voto
.

Belém, 28/07/2025